Tribunal: STF
Processo: RE 87354
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-05
Data de publicação: 1977-08-05

Ementa:
- É inconstitucional a taxa municipal de conservação de
estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto
territorial rural (súmula 595).
Declaração de inconstitucionalidade do § 1º, do art. 49, da Lei nº 682,
de 31.12.69, do município de ipuã (SP). Recurso extraordinário
conhecido e provido.